Tribunal: TJES
Processo: 5002293-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002293-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AGRAVADO: GABRIEL BONOMO JUNIOR
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id. 11552657 dos autos originários)

proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
(5000285-93.2022.8.08.0047) ajuizada
GABRIEL BONOMO JUNIOR
, cujo
decisum
deferiu liminarmente a tutela de urgência, determinando
“a expedição de ofício ao INSS, para que o mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a suspensão dos descontos mensais realizados na folha de benefícios previdenciários do Sr. GABRIEL BONOMO JUNIOR, referentes ao contrato de n. 0001519209, até ulterior decisão deste Juízo.”

Em suas razões recursais, o Recorrente postulou a reforma da Decisão objurgada, sustentando, em apertada síntese, a legalidade e regularidade da contratação levada a efeito por meio eletrônico, registrando que
“enviou o contrato por mensagem de celular com um link para prosseguimento da contratação – whattsup, SMS. A cliente precisa dar o “aceite” no link enviado e tirar uma selfie que é verificada pelo sistema da Bari. Os dados referentes ao momento da contratação, data, horário, IP do navegador, fotografia, geolocalização e forma de aceitação do empréstimo constam do dossiê de contratação, parte integrante do contrato”

Destaca, outrossim, que o valor R$ 36.564,03

(sendo destes R$35.033,69 pagos ao Autor e R$1.530,34 devidos a título de IOF)
“foi depositado na conta corrente de titularidade do autor junto ao Pagseguro, agência n. 1 e conta n. 301437190.”

Em Decisão de Id. 2431244, o pedido de atribuição de efeito suspensivo restou indeferido.

O Recorrente interpôs Recurso de Agravo Interno (Id. 2612052), essencialmente, reafirmando as razões de fato e de direito expostas no Recurso de Agravo de Instrumento, destacando que a ausência da suspensão dos efeitos da Decisão de Primeiro Grau acarreta perigo de dano irreversível, tendo em vista que representa a liberação de margem consignável para o Recorrido adquirir outros empréstimos, sendo que, em caso de improcedência da demanda, pode impossibilitar a reimplantação dos descontos em folha de pagamento.

Em Decisão (Id. 2431244), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Na hipótese, verifica que a liminar restou deferida pelo Juízo de Origem embasado, exclusivamente, na alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado, da alegação de desconhecimento da operação, bem como em demonstrativo de Reclamação registrada no Órgão de Proteção do Consumidor.

Diante deste cenário, os dados demonstrados pelo Recorrente para conferir suporte à operação de crédito realizada, merecem ser melhor avaliados, propiciando o aprofundamento acerca dos elementos ensejadores do negócio jurídico e respectivos meios utilizados para tal finalidade.

Isto porque,
conforme se observa do Dossiê de Contratação (Id. 2320999 – pág. 10) a proposta teria sido encaminhada pelo Recorrente ao Recorrido, através de link e a contratação confirmada através mediante fotografia instantânea efetivada pelo Recorrido no dia 27 de dezembro de 2021, às 22:40:12 horas, na Geolocalização registrada pelas coordenadas cartográficas “-18.705131412286644; -40.39438024163246
”.

Sucede, contudo, que a foto teoricamente instantânea efetivada tem aspecto diurno, não condizente com a luminosidade característica de horário noturno aproximado às 22:40 h. Ademais, a geolocalização em questão não condiz com o endereço do Recorrente, remetendo à Cidade distinta do endereço declarado pelo Recorrido
.

Em razão destas peculiaridades, a princípio, verificada a possibilidade de inconsistência nos dados apresentados e, conforme mencionado alhures, até que se apure a concretude dos demais dados que constam do dossiê de contratação, mormente quanto ao dispositivo eletrônico utilizado e a procedência e confirmação da titularidade da conta bancária utilizada para depósito dos valores, entendo prudente a manutenção da Decisão afeta à suspensão dos descontos, conforme determinado pelo Magistrado de Primeiro Grau, porquanto trata-se de verba alimentar referente aos proventos de aposentadoria recebidos pelo Recorrido.

A propósito, em situações dessa natureza, o consumidor (ainda que por equiparação – na hipótese de alegação de fraude bancária) encontra-se em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo, acerca da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados, consoante alinhavado na Decisão de Primeiro Grau.

Nesse sentido,
verbatium:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTOS DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. REFORMA. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC EXISTENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
A concessão de tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC/2015. Hipótese em que a agravante nega a existência de contratação com o agravado, trazendo aos autos todos os elementos de prova que estavam ao seu alcance produzir, em se tratando de prova negativa. Presença de verossimilhança nas alegações. Evidenciados tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, requisitos estes autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência. RECURSO PROVIDO
. (
TJRS
-Agravo de Instrumento, Nº
70078463510
, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 12-09-2018)”

Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, subsiste a alegação de fraude na contratação de empréstimo, sendo salientado pelo Recorrido a ausência de contratação com a Recorrente, bem como o desconhecimento da conta bancária em que restaram depositados os valores respectivos.

A alegação atinente à existência de
perigo de lesão irreversível
relacionada à circunstância de que a antecipação dos efeitos da tutela podem permitir a liberação de margem para o Recorrido adquirir outro empréstimo consignado também não pode prosperar, mormente considerando que o Recorrido ostenta a posição jurídica de consumidor equiparado, sendo constatada sua hipossuficiência financeira em relação ao Recorrente.

Por outro lado, como cediço, a instituição financeira, tem como risco inerente à sua atividade a ocorrência de fraudes, não cabendo repassar os ônus alusivos a eventuais defeitos na prestação do serviço em relação a terceiros que alegam ser vítimas da perpetração de fraude não identificada e coibida a tempo, motivo pelo qual, a meu sentir, a reforma da Decisão de primeiro grau representa
periculum in mora
na modalidade inversa.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E RECEBIMENTO DOS VALORES POR PARTE DO RECORRIDO. DADOS DE CONTRATAÇÃO QUE SE AFIGURAM EM APARENTE INCONSISTÊNCIA. DESCONTO DOS VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PERICULUM IN MORA
NA MODALIDADE INVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

I.
Na hipótese, verificou-se que antecipação da tutela jurisdicional na origem, restou embasada, exclusivamente, na alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado, da alegação de desconhecimento da operação, bem como em demonstrativo de Reclamação registrada no Órgão de Proteção do Consumidor.

II
. Já em sede recursal, restou possível observar do Dossiê de Contratação (Id. 2320999 – pág. 10) a proposta teria sido encaminhada pelo Recorrente ao Recorrido, através de
link
e a contratação confirmada através mediante fotografia instantânea efetivada pelo Recorrido no dia 27 de dezembro de 2021, às 22:40:12 horas, na Geolocalização registrada pelas coordenadas cartográficas “-18.705131412286644; -40.39438024163246”.

III.
Sucede, contudo, que a foto teoricamente instantânea efetivada tem aspecto diurno, não condizente com a luminosidade característica de horário noturno aproximado às 22:40 h. Ademais, a geolocalização em questão não condiz com o endereço do Recorrente, remetendo à Cidade distinta do endereço declarado pelo Recorrido.

IV.
Verificada a possibilidade de inconsistência nos dados apresentados, até que se apure a concretude dos demais dados que constam do dossiê de contratação, mormente quanto ao dispositivo eletrônico utilizado e a procedência e confirmação da titularidade da conta bancária utilizada para depósito dos valores, revela-se prudente a manutenção da Decisão afeta à suspensão dos descontos, conforme determinado pelo Magistrado de Primeiro Grau, porquanto trata-se de verba alimentar referente aos proventos de aposentadoria recebidos pelo Recorrido.

V.
Em situações dessa natureza, o consumidor (ainda que por equiparação – na hipótese de alegação de fraude bancária) encontra-se em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo, acerca da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados, consoante alinhavado na Decisão de Primeiro Grau, conferindo suporte aos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

VI.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

VII.
Recurso de Agravo de Interno prejudicado.
DECISÃO
Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.